Tribunal: TJSP
Processo: 0010134-07.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO DEFENSIVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE CUJO RECONHECIMENTO IMPLICOU REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. O Direito de Execução Penal vigente, em princípio, não condiciona a homologação judicial de falta disciplinar ou a regressão cautelar de regime prisional, dela decorrente, à prévia oitiva judicial do

Ementa:
AGRAVO DEFENSIVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE CUJO RECONHECIMENTO IMPLICOU REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. O Direito de Execução Penal vigente, em princípio, não condiciona a homologação judicial de falta disciplinar ou a regressão cautelar de regime prisional, dela decorrente, à prévia oitiva judicial do sentenciado, bastando que se assegure regular procedimento administrativo. Precedentes do STJ. Por força dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como dos tratados internacionais sobre direitos humanos que foram incorporados ao ordenamento jurídico interno, se a falta disciplinar grave ensejar regressão definitiva de regime prisional, torna-se imprescindível a prévia oitiva do reeducando em juízo, para, querendo, apresentar sua versão sobre a imputação e, com isso, exercer sua autodefesa. Exegese do art. 118, § 2o, da LEP, e art. 8o, § 1o, da CADH. Precedentes do STJ. Caso em que a homologação da falta de natureza grave reconhecida administrativamente ensejou regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado, sem prévia oitiva judicial, em violação aos princípios convencionais e constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Declaração de nulidade da r. decisão agravada, a fim de que outra seja proferida, precedida de oitiva judicial do reeducando. Juízo rescindente, no caso, mais benéfico, se comparado com o juízo rescisório. Enquanto não realizada a oitiva judicial do reeducando, fica mantida a regressão cautelar determinada na origem.
Declarada a nulidade da r. decisão do d. juízo de origem, de ofício, determinando-se que outra seja proferida, após a oitiva judicial do reeducando, sem prejuízo da decisão que decretou a regressão cautelar de regime.